Tribunal: TJBA
Processo: 8028136-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028136-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IMUNOSYSTEMS REPRESENTACOES LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, CAROLINE MAIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL CUJO NOME CONSTA NA CDA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. TEMA 108/STJ. SÚMULA 393/STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 204 CTN; ART. 3º LEF). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. HONORÁRIOS AFASTADOS. FATO SUPERVENIENTE (ÓBITO DE CORRESPONSÁVEL). PROVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO PROCESSUAL.

AGRAVO PROVIDO
.

1.

Constando o nome do corresponsável na CDA
, milita presunção relativa de certeza e liquidez do título (art. 204 CTN; art. 3º LEF), competindo-lhe o
ônus
de afastar sua responsabilidade.
Tema 108/STJ
.

2.

A
exceção de pré-executividade
é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
.
Súmula 393/STJ
.

3.

Inviável, em sede de exceção,
excluir
corresponsável previamente indicado na CDA com base em prova documental que reclama
instrução
, devendo a discussão ser veiculada por
embargos à execução
.

4.

Reformada a decisão para
rejeitar
a exceção,
afastam-se
os honorários fixados contra a Fazenda, por aplicação do
princípio da causalidade
.

5.

Fato superveniente
(óbito de corresponsável) que impõe, no Juízo de origem, as providências de
sucessão processual
(art. 110 c/c art. 493, CPC; artigos 131 e 134, CTN).

6.

Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8028136-79.2025.8.05.000
,
oriundos do Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas
, nos autos da
Execução Fiscal 0500028-14.2012.8.05.0150
, tendo como agravante
ESTADO DA BAHIA
e, agravada
BERNARDA ALVES MARINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA